Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006629-24.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA PAULA SOUZA SANTOS
PACIENTE: ADAILTON SANTANA RIBEIRO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1006927-10.2022.8.11.0002 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, perpetrados em face de sua companheira Tatiane Fatima de Oliveira.
De início, a impetrante esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/02/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia e a ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o fumus comissi delicti, haja vista que as medidas protetivas de urgência foram tacitamente revogadas pela reconciliação do casal, tendo a vítima, inclusive, solicitado a retirada da referida medida. Por sua vez, no que pertine ao periculum libertatis, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida, limitando-se a citar a gravidade abstrata dos crimes.
Em reforço, ressalta o caráter excepcional, a provisoriedade da prisão preventiva, bem como os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para então defender que se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
Forte em tais argumentos, a subscritora requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 124071070 ao ID 124071079.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo a impetrante para que emendasse a inicial (ID 124146571); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 124147595.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADAILTON SANTANA RIBEIRO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator